Tribunal: STF
Processo: ARE 1251718
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada: 
    “Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    ‘TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS INDEVIDA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 323/STF. 1. A exigência de retificação da DI, recolhimento da diferença de tributos e a exigência de pagamento de multa como condicionantes do término do despacho aduaneiro é análoga à apreensão para fins de cobrança de tributo, visto que a não finalização do despacho acarreta a permanência da mercadoria nos recintos alfandegários. 2. A colocação da mercadoria à disposição da impetrante não implica prejuízo ao erário público, haja vista estar resguardado ao Fisco a faculdade de formalizar as exigências que venha a entender cabíveis a posteriori, através de procedimento administrativo fiscal. 3. Exigir como condição para liberação das mercadorias o imediato pagamento da multa retira do contribuinte a faculdade de impugnar a decisão administrativa, violando o devido processo legal que se lhe há de assegurar sempre.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 237 e inexistência de violação ao art. 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Defende a legitimidade da exigência do pagamento das multas devidas pelo importador como condição para a liberação de mercadorias procedentes do exterior. 
    Em 24 de abril de 2020 determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.090.591-RG. O paradigma já foi analisado pelo Plenário desta Corte, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1.042 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal’. 
    O Tribunal de origem consignou o seguinte: 
    ‘Destarte, a mercadoria em questão deve ser liberada sem a necessidade de imediato recolhimento dos tributos e das multas, sem prejuízo do procedimento administrativo correspondente.’ 
    Assim, o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado do STF, razão pela qual merece reforma. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário.”
    A parte embargante sustenta que: (i) “a decisão embargada não se manifestou sobre o fato de que o caso em tela versa sobre a divergência da indicação de Incoterm na Fatura Comercial em operação de fertilizantes”; (ii) “a presente divergência se tratar de mera imprecisão no preenchimento de documento”.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.
    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
    Restou claro na decisão embargada que o acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado do STF, que, ao apreciar o tema 1.042 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal".
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator